Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-69.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013082-69.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), BERTUOL INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 05.644.974/0001-21 (AGRAVANTE), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), ANTONIO OLIMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO - CPF: 608.551.939-72 (AGRAVADO), UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO - CPF: 980.736.051-04 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

AGRAVADO(S):

ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO

AGRAVADO(S):

UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO E NA SEQUENCIA DECLINA DA COMPETÊNCIA PARA A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM A AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E QUITAÇÃO DE DÉBITO PRECEDENTE – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELA DECISÃO AGRAVADA – NÃO CONHECIMENTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART.919, §1º, DO CPC/15 – CAUSA DE PEDIR DOS EMBARGOS (
NULIDADE DE CLÁUSULA QUE PREVÊ A CONVERSÃO DO PREÇO DO NEGÓCIO EM DÓLAR EM MOEDA NACIONAL NA VÉSPERA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO)
RECHAÇADA

PELO COLEGIADO
– MOMENTO DA CONVERSÃO LIBERALMENTE AJUSTADO ENTRE AS PARTES – PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA DA PACTUAÇÃO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.421 E ART.421-A DO CC/2002 – INADMISSIBILIDADE DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA E VULNERAÇÃO DO SISTEMA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se a suposta litispendência da ação originária não foi apreciada pelo juízo de origem, não poderá o juízo conhecê-la desde logo, sob pena de supressão de instância.

Se a causa de pedir dos
Embargos à Execução
coincide com a da
Ação Declaratória de Nulidade de cláusula contratual e quitação de débito
– qual seja, a suposta
nulidade de cláusula contratual que prevê a conversão do preço do negócio firmado em dólar, em moeda nacional, na véspera do vencimento da obrigação
– já rechaçada em sede recursal, em agravo de instrumento anterior, descabida a suspensão da execução com base em tal assertiva, ante o não preenchimento dos requisitos do §1º do art.919 do CPC/15.

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento

Ademais, nos termos dos art. 318 do Código Civil, art.1º do Decreto-lei n.857/69 e art. 1º da Lei n. 10.192/01, assim como do parágrafo
único do art.421 (
princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
) e o art.421-A (
presumem-se paritários de paridade e simetria
), ambos do CC/2002, deve-se prestigiar a
livre e espontânea manifestação da vontade quanto ao momento da conversão da moeda estrangeira em nacional, não se admitindo o
venire contra factum proprium
, sob pena de gerar forte insegurança jurídica e vulneração de todo sistema de crédito agrícola.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA

AGRAVADO(S):

ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO

AGRAVADO(S):

UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA
contra a decisão que concedeu efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
n. 1000807-34.2021.8.11.0018 opostos pelos agravados
ANTÔNIO OLÍMPIO NASCIMENTO MONTEIRO FILHO
e
UMBELINA MAIRI TEIXEIRA MONTEIRO
e, na sequência, reconheceu a incompetência do juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara-MT, declinando para um dos juízos da Comarca de Sorriso, cujo foro foi eleito pelas partes no contrato exequendo, para onde também determinou fossem remetidos os autos da
Execução por Quantia Certa
n. 1001377-54.2020.8.11.0018 e da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula contratual e de quitação de débito
n. 1008129-73.2020.8.11.0040.

Afirma a exequente embargada que os argumentos trazidos pela executada em seus
Embargos à Execução
são exatamente os mesmos – praticamente um verdadeiro “copia e cola” – daqueles aviados na
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula contratual e de quitação de débito
n. 1008129-73.2020.8.11.0040, anteriormente oposta, o que induziria a ocorrência de litispendência da diante da coincidência entre partes, pedido e causa de pedir.

Assevera que, por essa razão, sendo os
Embargos à Execução
posteriores ao ajuizamento da
Ação Declaratória
, deveriam ser extintos sem resolução de mérito, nos termos do inciso V do art.485 do CPC/15.

Subsidiariamente, pleiteia que acaso não se entenda pela ocorrência de litispendência, com a extinção dos
Embargos à Execução
, seja ao menos reconhecida a existência de continência, nos termos do art.57 do CPC/15, entre tal espécie de defesa e a ação declaratória, mais abrangente, o que também implicaria na extinção dos embargos, não havendo se falar em suspensão da execução, tendo em vista a inexistência de prejudicialidade externa.

Sustenta que, ainda que o colegiado entenda pela possibilidade de recebimento dos embargos à execução, não restaram preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC/15 para a concessão do efeito suspensivo, uma vez que, além de a
execução não se encontrar garantida por penhora, os bens ofertados em caução – três equipamentos/implementos agrícolas – foram oportunamente impugnados na contestação à ação declaratória, não servindo para garantir o juízo.

Aduz também que os treze comprovantes de transferência/depósitos bancários juntados aos autos originários, no valor total de R$402.064,81, foram realizados entre 29/05/2020 e 30/06/2020 – ou seja, muito após a data de vencimento da obrigação (30/04/2020), sem os devidos encargos moratórios.

Ao fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem como pelo deferimento liminar da antecipação da tutela recursal para o fim de determinar a reforma da decisão que recebeu os embargos, com sua consequente extinção sem resolução de mérito, por litispendência, ou, subsidiariamente, pela revogação da concessão do efeito suspensivo, visto que não preenchidos os requisitos da tutela provisória constantes do art. 919, § 1º, do CPC/15.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 95515460 para sobrestar os efeitos da decisão agravada especificamente no ponto em que concedeu o suspensivo aos Embargos à Execução n. 1000807-34.2021.8.11.0018, haja vista a não demonstração dos requisitos do §1º do art.919 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 98632476, pelo desprovimento do recurso.

Sem informações do juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pois bem.

Em princípio, não há como determinar a imediata extinção não meritória dos
Embargos à Execução
na origem por litispendência com a
Ação declaratória
anteriormente ajuizada, uma vez que tal questão sequer foi objeto da decisão agravada.

Assim, o reconhecimento da litispendência diretamente neste juízo
ad quem
implicaria em clara supressão de instância, o que não é admitido pelo ordenamento pátrio. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA COM AMPARO NO ART. 300 DO CPC - ARGUIÇÃO DE CONEXÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUÍZO E LITISPENDÊNCIA - QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS PELA DECISÃO RECORRIDA - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedada a apreciação pelo Tribunal das teses de conexão, incompetência relativa do juízo e litispendência se tais matérias não foram objeto da decisão recorrida, visto que implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, RAC n. 1002618-88.2018.8.11.0000 – Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 25/04/2018, publ. no DJE 27/04/2018).

Assim, não conheço dessa matéria.

Por outro lado, imperioso notar que a decisão agravada não apresentou qualquer motivo a ensejar a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos
Embargos à Execução
, se não a mera consignação genérica de que
“estão presentes os pressupostos do art. 919, § 1º, do CPC”
(ID. n. 95128493 - Pág. 3), incorrendo, pois, no vício de fundamentação previsto no inciso III do §1º do art. 489 do CPC/15.

Todavia, o que deveras sobreleva no caso é que o argumento defensivo aviado nos
Embargos à Execução
opostos pela parte agravada – a obrigatoriedade da conversão da moeda estrangeira prevista como preço do negócio na data da pactuação, segundo a cotação da moeda na véspera da data do pagamento – foi devidamente rechaçado por esta C. Segunda Câmara por ocasião do julgamento meritório do Agravo de Instrumento n. 1001705-04.2021.8.11.0000, oportunidade em que mantida a data de conversão ajustada pelas partes, em aresto assim ementado:

“
E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E QUITAÇÃO DE DÉBITO – TUTELA DEFERIDA, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA, PARA SUSPENDER O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA,

VEDAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO VISANDO SEU RECEBIMENTO DO PRODUTO BEM COMO DETERMINAR A BAIXA DO PENHOR AGRÍCOLA CONSTITUÍDO COMO GARANTIA –

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE: REJEIÇÃO – MÉRITO:

DECISÃO FUNDADA NA POSSÍVEL NULIDADE DE CLÁUSULA PREVENDO O PREÇO EM DÓLAR A SER CONVERTIDO EM MOEDA NACIONAL NA VÉSPERA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MOMENTO DA CONVERSÃO LIBERALMENTE AJUSTADO ENTRE AS PARTES – PRESUNÇÃO DE PARIDADE E SIMETRIA DA PACTUAÇÃO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.421 E ART.421-A DO CC/2002 – INADMISSIBILIDADE DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RISCO DE INSEGURANÇA JURÍDICA E VULNERAÇÃO DO SISTEMA DE CRÉDITO AGRÍCOLA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

É dispensada a comunicação da interposição do agravo e a juntada, nos autos de origem, das peças previstas no artigo 1.018 do CPC/15 quando tratar-se de demanda processada por meio eletrônico.

Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional, que deve ocorrer na data do efetivo pagamento (AgRg no AREsp 538.171/RS).

Ademais, nos termos dos art. 318 do Código Civil, art.1º do Decreto-lei n.857/69 e art. 1º da Lei n. 10.192/01, assim como do parágrafo único do art.421 (
princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual)
e o art.421-A (
presumem-se paritários de paridade e simetria
), ambos do CC/2002, deve-se prestigiar a livre e espontânea manifestação da vontade quanto ao momento da conversão da moeda estrangeira em nacional, não se admitindo um
venire contra factum proprium
, sob pena de gerar uma forte insegurança jurídica e vulneração de todo sistema de crédito agrícola.-

Na ocasião, ficou bastante claro que, c
onquanto o objeto do recurso tenha sido a suspensão da pretensão executiva, a causa de pedir da petição que deu ensejo à decisão agravada seria a possível nulidade da regra do
Parágrafo Primeiro
da
Cláusula Segunda
que previa que o preço do negócio, ajustado em moeda estrangeira, deveria ser convertida em moeda nacional, segundo a cotação oficial do câmbio na véspera do vencimento da obrigação, através da seguinte redação:

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:

O preço total dos produtos adquiridos no valor de
US$ 97.700,00
(noventa e sete mil e setecentos dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 402.064,81 (quatrocentos e dois mi, sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), de acordo com a cotação do dólar, divulgada pelo Banco Central do Brasil, no dia da emissão do contrato de Compra e Venda nº 3868, que deverão ser pagos, diretamente à
VENDEDORA
, até o dia
30/04/2020
, através de depósito bancário na Conta Corrente onde é favorecida a VENDEDORA, com os seguintes dados: Banco do Brasil, Agência nº 4205-6, C/C nº 34.396-X.

Parágrafo Primeiro:
A obrigação ora assumida deverá ser paga pelo
COMPRADOR
, em moeda corrente nacional diretamente à
VENDEDORA
, mediante conversão do valor estabelecido em dólares norte americano em moeda corrente nacional, ficando desde já convencionado que será utilizado para conversão do referido valor,
a taxa do dólar divulgada pelo Banco Central do Brasil, opção PTAX Venda, do dia anterior à data do vencimento
. Caso a data de vencimento não seja um dia útil, o vencimento se prorrogará para o primeiro dia útil posterior.”

(ID. n. 52826442 - Pág. 1 dos autos originais – gr. n.)

Na ocasião, o colegiado ponderou que,
o que vedam os art. 318 do Código Civil, art. 1º do Decreto-lei n. 857/69 e art. 1º da Lei n. 10.192/01 é que os contratos possam estipular obrigações nas quais as partes contratantes só se desobrigariam com o pagamento de quantia em moeda estrangeira, frustrando, dessa forma, a circulação da moeda nacional.

Mais que isso, concluiu-se que adotar entendimento diverso haveria de permitir perigosamente a possibilidade de enriquecimento indevido daquele que, em benefício próprio, pretende se escorar em alegação de ilegalidade de contrato do qual livremente pactuou em moeda diversa da nacional quando lhe for desfavorável se houver alteração significativa da cotação no dia do vencimento, em flagrante
venire contra factum proprium
.

Tivesse a moeda estrangeira se desvalorizado na data do cumprimento da obrigação, por certo os executados embargantes, ora agravados, lutariam para ver reconhecida a exigibilidade do câmbio mais baixo.

O fato é que, consoante
leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS

“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in

CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

No direito nacional, essa realidade ficou ainda mais premente a partir do advento da Lei nº 13.874/2019, que institui a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica
, e inseriu o parágrafo único do art.421 e o art.421-A, ambos do CC/2002, segundo os quais,
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”
e que os contratos civis
“presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”
.

Assim, à míngua de qualquer fato novo desde o julgamento do citado Agravo de Instrumento n. 1001705-04.2021.8.11.0000, ou qualquer evidência de que o mencionado aresto tenha sido desconstituído por superior instância, descabida uma nova suspensão do feito executivo por fundamentos já desconstituídos pelo órgão colegiado.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso

para revogar a parte da decisão agravada em que foi concedido o suspensivo aos
Embargos à Execução
originários
, haja vista a não demonstração dos requisitos do §1º do art.919 do CPC/15.

É como voto
.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021